Tribunal: STF
Processo: HC 231477
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-21
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Contrabando de cigarros. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 334-A, § 1º, I, do Código Penal, c/c os arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 399/68.



3. A parte impetrante alega que “a pena-base se manteve fixada em patamar desproporcional, especialmente tendo em vista que foi negativamente qualificado apenas um vetor”. Requer a concessão da ordem, a fim de “afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena”.



4. Decido.



5. O habeas corpus não deve ser concedido.



6. A tese defensiva não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



9. No caso, as peças que instruem o processo não evidenciam situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Ressalto as seguintes passagens do acórdão que julgou o recurso de apelação defensivo:



    O sentenciante exasperou a basilar em 03 (três) anos em razão do aporte negativo conferido às vetoriais da culpabilidade, da conduta social e das circunstâncias do crime.



    A circunstância judicial atinente à culpabilidade se relaciona à censurabilidade da conduta, aferindo o grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis. Alude à capacidade de comportamento em consonância com o Direito e aos diversos percursos com os quais o condenado assentiu durante a execução do crime. 



    [...]



    Como se verifica, o magistrado considerou a vetorial desfavorável em razão de o réu ser motorista profissional, tendo optado por fazer uso criminoso de suas habilidades.



    Contudo, tal aspecto não lhe impunha um dever maior de pautar sua conduta de acordo com a norma em relação à generalidade das pessoas. Nesse ponto, não houve um desbordamento da censurabilidade já analisada pelo legislador ao estipular a pena em abstrato, não sendo suficiente para tanto a mera condição de motorista profissional. 



    Diante do exposto, afasto a negativação da vetorial culpabilidade. 



    Em relação à conduta social, o magistrado valorou negativamente a circunstância, tendo em vista que o réu afirmou, em seu interrogatório, que já foi preso civilmente em razão do atraso no pagamento de pensão alimentícia 



    A despeito da reprovabilidade da conduta do acusado pelo fato de ter atrasado o pagamento de pensão alimentícia, esta circunstância não justifica a valoração negativa da conduta social, porque, por si só, não é suficiente para indicar comportamento inadequado no meio social. 



    [...]



    Portanto, torno neutra a vetorial conduta social.



    As circunstâncias do crime são efetivamente negativas. 



    O fato de o caminhão apresentar placas adulteradas é indicativo de ação premeditada e estruturada, o que exige maior reprimenda. Note-se que, ação estruturada não significa integrar organização criminosa. Tratam-se de fatos diversos e o que se está sopesando é o dado objetivo existente nos autos: placas adulteradas. Esse dado autoriza maior reprovação da conduta. 



    Além disso, o fato de o crime ter sido praticado em período noturno demonstra maior requinte na empreitada criminosa, o que igualmente autoriza a negativação da vetorial.



    Observa-se também que a quantidade de cigarros apreendida (691.000 maços) é significativa, superando o parâmetro adotado por este Tribunal. 



    Isso não obstante, entendo ser desproporcional o aumento pela concorrência de circunstâncias negativas, devendo a vetorial ser analisada em seu conjunto. 



    É fato que o Tribunal adota o critério de acréscimo de um mês a cada 30 mil maços de cigarro. Porém, em casos de elevado vulto, como o ora analisado, não há como negar que há certa desproporcionalidade em um aumento tão elevado para apenas uma vetorial.



    [...]



    Assim sendo, considerando todos os elementos destacados para o vetor, reduzo para 01 (um) ano e 03 (três) meses o quantum de aumento atribuído à vetorial circunstâncias, quantitativo que reputo suficiente e proporcional para a responsabilização do réu quanto aos fatores que negativaram essa vetorial, conforme acima referido. 



    Diante do exposto, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão.



(Sem grifos no original) 



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 21 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator